Tribunal: STF
Processo: ARE 1334895
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Tributário e Processo Civil. Execução Fiscal. Extinção sem resolução do mérito. Desistência com base no art. 1º, inciso VI, da Lei Estadual 16.035/2008. Condenação da empresa executada ao pagamento das custas processuais. Aplicabilidade do art. 4º, da referida Lei. Ausência de renúncia aos créditos tributários. Prosseguimento da cobrança pela via administrativa. Sentença mantida. Apelação cível não provida”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 22, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Insurge-se o apelante contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, condenando-o ao pagamento das custas. Extrai-se dos autos que o Estado do Paraná ajuizou execução fiscal em face de BIOSTORE LABORATÓRIO PERFUMARIA E DROGARIA LTDA em 15/09/2006, objetivando a cobrança de ICMS referente a GIA abril/2006 (mov. 1.1). A citação da empresa executada se deu em 19/03/2007, na pessoa de seu representante legal (mov. 1.1, p. 127). Na sequência, foi oposta exceção de pré-executividade pela executada (mov. 1.1, p. 10), que restou rejeitada (mov. 1.1, p. 129). Após inúmeras tentativas de localização de bens para saldar a dívida tributária pelo Estado do Paraná no curso processual, todas restaram inexitosas. Diante disto, o Estado do Paraná formulou pedido de desistência da execução fiscal fundamentado no art. 1º, VI, da Lei n. 16.035/2008, devendo os ônus da sucumbência recair sobre o executado, na forma do art. 4º, do mesmo diploma legal (mov. 37.1). Pois bem. No caso concreto, verifica-se que o pedido de extinção da Execução Fiscal foi feito com base na Lei n. 16.035/2008, que dispõe sobre a desistência da ação de Execução Fiscal e arquivamento definitivo do processo. Infere-se do texto legal que, havendo desistência do feito fundada na referida lei, caberá à parte executada a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais devidas em razão das execuções ajuizadas. O artigo em referência dispõe: 
    “Art. 4°. As custas judiciais permanecem a cargo do executado, facultando às escrivanias promover a cobrança às suas próprias expensas." 
    Em situação semelhante, ao analisar a constitucionalidade do art. 7º da Lei 16.017/2008, que trata de matéria análoga à presente, esse e. Tribunal, por maioria de votos, reconheceu a inexistência de qualquer ilegalidade ou vício que impedisse a sua utilização. O principal fundamento utilizado foi a aplicação lógica do Princípio da Causalidade.
    (...)
    Importante mencionar, nesse contexto, a força vinculativa que as decisões proferidas pelo Órgão Especial possuem, consoante art. 272 do Regimento Interno desta Corte. Por este motivo, diante da declaração de constitucionalidade de art. 7º, parágrafo único da Lei Estadual n. 16.017/2008, também é possível a utilização do art. 4º da Lei 16.035/2008 para dispor que o pagamento das custas processuais cabe à parte executada. Ressalte-se que a lei estabelece a condenação do executado ao pagamento das custas, pois, não obstante a desistência da ação de execução fiscal, o ESTADO DO PARANÁ não renuncia os respectivos créditos tributários e não tributários, que permanecerão em cobrança administrativa (arts. 1º e 3º). Considerando a mens legis, irrazoável se revelaria a fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos da executada, visto que a Fazenda Pública não é considerada vencida, permanecendo a cobrança da dívida, por via diversa. No que diz respeito à ADI 6150, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, eventual posicionamentoda ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL em relação ao tratamento dos honorários de sucumbência na Lei Estadual n. 19802/2018, não pode ser utilizado como fundamento à não aplicação de lei diversa (16.035/2008), cuja constitucionalidade do dispositivo correspondente encontra respaldo, por simetria, no IDI 739477-0/01, do Órgão Especial”.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente